Tribunal: TJMT
Processo: 1037491-54.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037491-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), V. M. A. - CPF: 045.840.091-20 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE AQUINO - CPF: 142.676.831-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VIAGEM INTERNACIONAL – MENOR DESACOMPANHADA DOS PAIS – AUTORIZAÇÃO DE AMBOS OS GENITORES E GREEN CARD APRESENTADOS - RECUSA DE EMBARQUE INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a passageira menor apresenta autorização assinada por ambos os genitores com firma reconhecida e
green card
, é ilegítima a recusa de seu embarque para viagem internacional sob a alegação de ausência de autorização da mãe, o que caracteriza dano moral passível de reparação.

O montante da indenização tem de ser fixado com observância ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar a ré a ressarcir os danos morais em R$ 15.000,00 com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, além das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante argui que o embarque da apelada ocorreu por culpa exclusiva dela que, sendo menor, deixou de providenciar os procedimentos legais, o que descaracteriza a culpa e o dever de indenizar.

Alega que não foi comprovado o dano moral e, alternativamente, pede a redução desse valor.

Contrarrazões no Id n. 133035878.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (Id n. 137177694).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

A autora representada por seu pai, ajuizou a presente Ação visando ressarcimento por danos morais decorrentes da recusa da companhia aérea em possibilitar seu embarque para viagem internacional desacompanhada dos pais, sob a alegação de, em sendo menor, não teria apresentado a autorização da mãe.

No entanto, os documentos de Id n. 133035840 e 133035841 mostram que a autora possui Green Card Americano e autorização para viagem internacional desacompanhada assinada por ambos os genitores, desse modo, a recusa caracteriza ato ilícito passível de reparação, cujo dano moral decorre do próprio ato já que a autora, criança, passou por grande frustração ao não poder embargar para viagem que havia planejado.

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 15.000,00 fixados na sentença devem ser mantidos, já que adequados e de acordo com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. CANCELAMENTO DE VÔO INTERNACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. CULPABILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

(...)

5. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 165.226/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julg. em 19/11/2015, DJe de 1/12/2015).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e e
m razão do trabalho adicional, a verba honorária destinada ao advogado da autora deve ser aumentada de 15%
para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022